Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-36.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Mérito. Vigência da apólice no momento do sinistro.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Mérito. Vigência da apólice no momento do sinistro. Previsão expressa na apólice acerca da renovação automática, salvo comunicação prévia em sentido contrário. Ônus probatório da Ré descumprido. Obrigação da seguradora de pagamento da indenização securitária. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0001007376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003301-36.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, são apelados
JULIANA FRANÇA PENHA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO FRANÇA PENHA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1003301-36.2016.8.26.0564
Apelante/Ré:
METROPOLITAN
LIFE
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
Apelados/Autores:
JULIANA FRANÇA PENHA e RODRIGO
FRANÇA PENHA
MM. Juiz de Direito:
Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Comarca de São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto no 31272
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS EM GRUPO. A comprovação de prévio pedido na esfera
administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o
exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre
acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.
Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Mérito. Vigência da
apólice no momento do sinistro. Previsão expressa na apólice acerca
da renovação automática, salvo comunicação prévia em sentido
contrário. Ônus probatório da Ré descumprido. Obrigação da
seguradora de pagamento da indenização securitária. Sentença
mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária ajuizada por JULIANA FRANÇA PENHA e RODRIGO FRANÇA PENHA
contra
METROPOLITAN
LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 225/231), cujo relatório adoto,
condenando a Ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$
50.826,50 aos Autores, corrigido desde a data do sinistro e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, contados desde a citação. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou cada qual das partes ao pagamento das custas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 3
que desembolsaram. Condenou ainda a Ré ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono dos Autores, fixados em 10% sobre o valor
da condenação, e os Autores ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa reduzido do valor da
condenação, observada a concessão da gratuidade da justiça.
Inconformada, a Ré interpôs o presente recurso
de apelação (e-fls. 233/241), ao qual os Autores apresentaram contrarrazões às fls.
246/252.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de
indenização securitária ajuizada por sucessores de segurado falecido.
Em contestação, a Ré suscitou a falta de
interesse de agir dos Autores em razão da ausência de regulação administrativa do
sinistro, e no mérito, a ocorrência do sinistro fora da vigência da apólice
A r. sentença deixou de apreciar a questão
preliminar por ter sido objeto da decisão saneadora, e quanto ao mérito, ponderou
que não restou demonstrada a ausência de vigência da apólice, julgando
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao pagamento da
indenização securitária, afastando unicamente a pretensão de reembolso com as
despesas de funeral, não comprovadas nos autos.
A Ré, inconformada, interpôs o presente
recurso de apelação, devolvendo ao reexame do Tribunal as questões: I ausência
de regulação administrativa do sinistro; II ocorrência do sinistro fora da vigência da
apólice.
Inicialmente, a Ré suscitou a ausência de
legitimidade para figurar no polo passivo em razão da alegação de que o sinistro
ocorreu fora da vigência da apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 4
Ocorre que a legitimidade da Ré para figurar no
polo passivo da demanda, em razão da atribuição de vínculo entre o direito material
invocado pelo Autor e a pretensão dos Autores, restou demonstrada nos autos.
A vigência ou não da apólice, por sua vez, é
questão afeita à possibilidade ou não de entrega, por meio da prestação
jurisdicional, do direito material invocado pelos Autores, e portanto diz respeito ao
mérito da causa.
Os Autores reiteraram, ainda, a tese de
ausência de regulação administrativa do sinistro, que não tem o condão de obstar o
conhecimento da causa, uma vez que é inadmissível e inconstitucional o
condicionamento do exercício do direito de ação ao prévio esgotamento de via
administrativa.
O ordenamento jurídico não estabelece a
necessidade de se exaurir a via administrativa para só então pleitear eventuais
direitos perante o Poder Judiciário, nos termos dos princípios constitucionais
basilares da legalidade e do amplo acesso à justiça, previstos no art. 5o da
Constituição Federal, in verbis: “III ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei; XXXV a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Trata-se, ademais, de garantia fundamental
estipulada pela Constituição Federal de 1988, consubstanciada no princípio da
proteção judiciária ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, que, segundo
José Afonso da Silva, “constitui, em verdade, a principal garantia dos direitos
subjetivos” (in Curso de Direito Constitucional Positivo. 34a ed., São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 431). Também sobre o tema, destaca Alexandre de Moraes:
"Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da
instância administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal
de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela
inexigibilidade de exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 5
uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional n° 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão das vias
administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário"
Nesse
sentido,
há
inclusive
precedentes
vinculantes do E. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o que aqui se concluiu.
Confira-se:
“PROCESSO OBJETIVO - PETIÇÃO INICIAL. A
petição inicial do processo objetivo deve ser explícita no tocante à causa de pedir.
JURISDIÇÃO TRABALHISTA - FASE ADMINISTRATIVA. A Constituição Federal em
vigor, ao contrário da pretérita, é exaustiva quanto às situações jurídicas passíveis de
ensejar, antes do ingresso em juízo, o esgotamento da fase administrativa,
alcançando, na jurisdição cível-trabalhista, apenas o dissídio coletivo.” (ADI 2139 MC / DF,
Tribunal Pleno, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, j. 13.MAI.2009). (destacado).
“JUDICIÁRIO - ACESSO - FASE ADMINISTRATIVA
- CRIAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ao contrário da Constituição
Federal de 1967, a atual esgota as situações concretas que condicionam o ingresso
em juízo à fase administrativa, não estando alcançados os conflitos subjetivos de
interesse. Suspensão cautelar de preceito legal em sentido diverso.” (ADI 2160 MC / DF,
Tribunal Pleno, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, j. 13.MAI.2009). (destacado).
A ação principal vinculada à mencionada
Medida Cautelar 2160/DF, ademais, foi julgada em agosto de 2018, reafirmando em
sede de controle concentrado de constitucionalidade o entendimento pela
impossibilidade de restrição de acesso à justiça:
“(...) O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido,
em obediência ao inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República, a desnecessidade de
prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da
submissão de pleito ao Poder Judiciário. (...)” (ADI 2160/DF, Tribunal Pleno, j.
01.AGO.2018).
Vale transcrever trechos do voto da relatora,
Ministra Carmen Lúcia, no julgamento da ADI 2160, concluído com votação
unânime: “Não cabe à legislação infraconstitucional expandir o rol de exceções ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 6
acesso, imediato e irrestrito, à jurisdição previsto na Constituição da República, atualmente
adstrito aos casos de negociações coletivas que precedem o ajuizamento de dissídio
coletivo e à justiça desportiva. (...) O condicionamento do acesso à jurisdição ao
cumprimento de requisitos alheios àqueles referentes ao direito sobre o qual se litiga, como
a obrigatoriedade de tentativa de conciliação prévia por órgão administrativo analisada na
espécia, contraria o inciso XXXV do art. 5o da Constituição da República.”
Logo, por efeito do quanto disposto no art. 102,
§ 2o, da Constituição Federal de 1988 e na lei no. 9868/99, em seus arts. 11 e 28,
parágrafo único, tem-se que as decisões proferidas em sede de ação direta e
medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade possuem efeitos
vinculantes e oponíveis contra todos, devendo ser observadas, portanto, pelos
órgãos jurisdicionais em sua materialidade.
Prossegue-se, portanto, no exame do mérito
recursal.
O contrato de seguro de vida em grupo “é o
negócio que se estabelece entre um estipulante e a seguradora através do qual aquele que
se obriga ao pagamento de um prêmio global e aquela se obriga a indenizar pessoas
pertencentes a um grupo determinado, “denominado grupo segurável”, pessoas essas
ligadas por um interesse comum e cuja relação, variável, de momento a momento, é
confiada a seguradora” (cf. ensina o i. Silvio Rodrigues). A apólice, por sua vez, “é o
instrumento do contrato”, que determina quais são os seus requisitos (-riscos cobertos,
valor do prêmio e demais estipulações-).
De acordo com as Condições Gerais do
contrato de seguro, ainda que a vigência da apólice fosse de um ano, a regra seria a
renovação automática, salvo manifestação expressa em sentido contrário, e com
antecedência de sessenta dias (fl. 93): “9.2. Vigência da Apólice Coletiva 9.2.1. O prazo
de vigência da apólice será de 01 (hum) ano, quando outro prazo não for estabelecido no
Contrato. 9.2.2. A Apólice poderá ser renovada automaticamente, por igual período,
salvo se o Estipulante ou o Segurado manifestarem em sentido contrário, mediante
aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao final da
vigência da apólice, ou ocorrer alguma das causas de cancelamento previstas nestas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 7
Condições Gerais.”
Desse modo, ainda que a apólice de fl. 19/20
tenha tido a sua vigência encerrada em 31/MAI/2014 e o óbito do “de cujus” tenha
ocorrido em 20/OUT/2014, a presunção que prevalece é a da renovação automática
da apólice.
Isso porque, como visto, a não renovação do
contrato é fato que dependia de prova escrita (comunicação prévia e expressa
acerca do desinteresse na renovação), que não foi produzida pela Ré.
Desse modo, no que se refere a tal argumento
não foi cumprido o ônus probatório imposto à Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Por fim, a Ré pretendeu a reforma da sentença
no que tange ao termo inicial da correção monetária, fixada pelo Juízo “a quo” desde
a data do sinistro.
Segundo as alegações da Ré, a correção
monetária deveria incidir desde o ajuizamento da demanda.
Ocorre
que
a
correção
monetária
não
caracteriza sanção, mas apenas recomposição do valor da moeda, corroído pela
inflação.
Desse modo, desde o momento em que o valor
do capital segurado foi estimado em dinheiro e incluído na apólice a quantia
estimada passou a perder valor, razão pela qual é a partir desse momento que deve
incidir a atualização monetária.
Assim, a r. sentença, que foi até mesmo mais
favorável à Ré por fixar a correção monetária desde o ajuizamento da demanda, não
merece reparo também nesse tópico.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela Ré ficam majorados para 12% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1003301-36.2016.8.26.0564 - Voto no 31272 ldDnf 8
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora